Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CONTROVÉRSIA. DELIMITAÇÃO. IMÓVEL. REQUISITOS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.

1. Cuida-se a pretensão recursal em definir o dever da apelante em devolver os valores pagos pelos apelados a título de sinal de pagamento, tendo em vista a rescisão do contrato, bem assim quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o montante objeto de devolução.

2. Segundo previsto no contrato, eventual desconformidade na documentação apresentada pelos compradores do imóvel importaria em invalidade do contrato firmado, com a devolução dos valores pagos, inclusive do sinal de pagamento. Logo, se os compradores não preenchessem os requisitos exigidos pelo instrumento contratual, ou seja, caso apurado “resultado negativo para a análise” documental e cadastral, conforme expressamente consignado no contrato, cessariam “imediata e automaticamente os efeitos do presente negócio de forma que as Partes ficarão automaticamente e de pleno direito, desobrigadas do compromisso estabelecido no presente instrumento”.

3. Não preenchida a condição contratual relativa ao financiamento imobiliário, seja porque o próprio empreendimento imobiliário não detinha os documentos exigidos pela instituição financeira, seja porque os próprios apelantes não tiveram o financiamento aprovado, incide a cláusula em questão, já que não preenchido o requisito contratual, cabendo a devolução dos valores pagos, inclusive das arras, pouco importando sua natureza.

4. O contrato restou rescindido desde o momento em que não preenchidos os requisitos documentais, neste caso, para a realização do financiamento imobiliário, daí porque adequada a manutenção do entendimento do juízo sentenciante de que a constituição em mora da ré decorreu da própria citação, correndo desta os juros de mora, tal como previsto no art. 405 do Código Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.